Tribunal: STF
Processo: ADI 2840
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR 246/02, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECONHECIMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS.
 ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS EFEITOS
DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. Consta da própria petição inicial pedido de
declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, pretensão
diametralmente oposta à que ora se veicula em sede recursal.
2.
Incidência, ademais, da regra de que as decisões do Supremo Tribunal
 Federal em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex
 tunc, tendo em vista a nulidade do ato normativo atacado desde a
sua edição.
3. Inaplicabilidade, ao caso, da excepcional restrição
de efeitos prevista no art. 27 da Lei 9.868/99, pela inexistência de
 particular razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse
social.
4. Embargos declaratórios rejeitados.